Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 17 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. A Defesa busca a revisão da dosimetria da pena, alegando a inidoneidade da fundamentação adotada na valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, bem como pleiteia maior redução da pena intermediária pela confissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, da personalidade do agente e das circunstâncias do crime; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior a 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade foi valorada negativamente de forma fundamentada, com base na extrema reprovabilidade do crime, evidenciada pela violência excessiva, consistente em vinte e quatro golpes de faca desferidos contra a vítima, em regiões de alta letalidade, com a consequente morte por politraumatismo, denotando dolo intenso e cruel, que extrapola o tipo penal.
4. O desvalor da personalidade do agente deve ser mantido, considerando o comportamento agressivo e frio adotado pelo réu após o crime, evidenciado pelas ameaças feitas às testemunhas e pelo pedido de uma cerveja ao proprietário do bar após a prática do homicídio, demonstrando insensibilidade e desprezo pela gravidade do ato.
5. As circunstâncias do crime foram justificadamente negativadas, diante da brutalidade do ato, dos pedidos da vítima para não ser morta, e da execução do delito em local público e na presença de populares, fatores que indicam maior gravidade e reprovação da conduta.
6. Possível a redução da pena pela confissão espontânea em fração inferior a 1/6, considerando que a confissão foi qualificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 121, § 2o, II e IV, e 33, § 2o; Código de Processo Penal, artigo 593, III, alíneas “b” e “c”.